Tribunal: STF
Processo: RE 1590060
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2): 

“Apelação - Ação de consignação em pagamento -Farmácia de manipulação - Cobrança pelos entes federativos, do ISS e ICMS - Incidência do ISS - Previsão no item 4.07, da lista anexa à LC 116/03 - É devido o ISS nas operações mistas sempre que serviço agregado estiver compreendido na competência tributária municipal - Precedentes do C. STJ e C.TJSP - Repercussão Geral reconhecida do RE 605.552/RS - Sentença mantida - Recurso da autora da Fazenda Estadual desprovidos.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).
No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com base no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, RINALDO E RESSURREIÇÃO FARMÁCIA LTDA EPP, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 93, IX, da CF/1988.
Para tanto, alega que “os embargos de declaração opostos pelo Recorrente foram rejeitados, não tendo tribunal quo enfrentado os artigos pré-questionados, bem como confronto entre os mesmos, em clara ofensa ao princípio do contraditório da ampla defesa” (Doc. 20, fl. 8).
Sustenta que a cobrança do ISSQN a partir de 2010, com fundamentando na LC 116/03, fere o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como o art. 6º da LICC, pois a lei nova não pode atingir direito definitivamente incorporado ao patrimônio de seu titular, não havendo falar em retroatividade da referida norma. Assim, à consideração de que “a LC 116 foi publicada em 2003, e a recorrente contribuiu até 2010 para Estado recolhendo ICMS”, defende que “não pode mudar a regra do jogo agora” (Doc. 20, fl. 10).
Nessa linha, afirma que “a entrega de produtos manipulados não se trata de prestação de serviço e sim de mercancia de produtos, razão pela qual deve continuar sendo tributada pelo Estado através do ICMS” (Doc. 20, fl. 15).
Julgado o mérito do Tema 379/STF os autos foram remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de conformidade (Doc. 29), ocasião que o acórdão anteriormente prolatado foi parcialmente readequado “a fim de que seja integralmente observada tese jurídica fixada no tema 379 do STF, reconhecendo-se que, sobre as operações de venda de medicamentos preparados sob encomenda por farmácias de manipulação (operação que envolve prestação de serviço comercialização de produto), incidirá ISS, devendo os respectivos valores consignados serem convertidos em renda entregues ao Município de Sorocaba; por outro lado, tratando-se de simples operação de venda de medicamentos ofertados aos consumidores em prateleira, deverá incidir o ICMS, sendo devido o levantamento dos valores pela Fazenda Estadual de São Paulo. (...) Inaplicabilidade da modulação dos efeitos ao caso concreto, tendo em vista que Corte Constitucional expressamente ressalvou as ações judiciais ajuizadas pendentes de conclusão até a véspera da data de publicação da ata do julgamento de mérito. Adequação parcial do v. aresto recorrido à atual jurisprudência do E. STF, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, com redistribuição dos ônus sucumbenciais” (Doc. 31, fl. 2).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 40).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Quanto à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Quanto ao mais, o Tribunal de origem, à luz da jurisprudência do STJ, decidiu, inicialmente, que “sobre serviços de manipulações feitos por farmácias, incide ISS, não ICMS” (Doc. 10, fl. 5).
Posteriormente, adequou-se parcialmente ao entendimento desta CORTE firmado no Tema 379 desta CORTE nos seguintes termos a seguir citados (Doc. 31, fls. 4-5):

“Portanto, à luz destas considerações, conclui-se que os vv. Acórdãos reexaminados devem ser parcialmente adequados à atual orientação do C. STF, fim de que seja observada a tese jurídica fixada no "Tema 379, reconhecendo-se que, sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda (operação que envolve prestação de serviço e comercialização de produto) incidirá o ISS, devendo os respectivos valores consignados serem convertidos em renda e entregues ao Município de Sorocaba: por outro lado, tratando-se de simples operação de venda de medicamentos ofertados aos consumidores em prateleira, deverá incidir o ICMS, sendo devido o levantamento dos valores pela Fazenda Estadual de São Paulo. 
Assim, a apuração dos valores a serem convertidos em renda por cada um dos entes públicos litigantes deverá ser objeto de oportuna liquidação por arbitramento, dada a necessidade de se apurar a natureza das receitas à luz da tese jurídica mencionada, inclusive com eventual auxílio técnico, se o caso. 
(...)
Com relação ao ISS do exercício de 2005 (que compôs o pedido inicial), exigido pelo Município mediante o auto de infração n. 2010/000209 (fls. 49), sua exigibilidade deve ser mantida, já que, consoante a decisão do C. STF no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE 605552, ficam excluídas da modulação dos efeitos (e, portanto, não devem ser convalidados eventuais pagamentos realizados em desacordo com o tema) "as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito", sendo que, nestes casos, "deverão ser observados entendimento desta Corte e os prazos decadencial prescricional”
(...)”

Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ocasião do julgamento do ARE 605.552-RG (Tema 379, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/10/2020), fixou a seguinte tese:

“No tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega aos fregueses, em caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira por elas produzidos, ofertados ao público consumidor.”

Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos para “modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral, ficando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito, devendo, em todos esses casos, ser observados o entendimento desta Corte, o prazo decadencial e o prazo prescricional”. Eis a ementa do julgado:

“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. Repercussão Geral. Tema nº 379. ICMS e ISS. Operações mistas realizadas por farmácias de manipulação. Pedidos de modulação dos efeitos do acórdão embargado. Acolhimento. 
1. A Corte fixou, no acórdão embargado, a tese de que “[i]ncide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira”. 
2. A ausência de modulação dos efeitos da decisão ensejaria impactos financeiros indesejados em desfavor dos contribuintes, bem como dos estados e dos municípios, entes políticos cujas finanças já estão combalidas, e resultaria em grande insegurança jurídica, indo de encontro à boa-fé dos contribuintes que recolheram um tributo acreditando ser o correto. 
3. Embargos de declaração acolhidos, modulando-se os efeitos da decisão embargada, bem como se estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral, ficando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. 
Em todos esses casos, deverão ser observados o entendimento desta Corte, bem como o prazo decadencial e o prescricional.”

O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente